Tribunal: CARF
Processo: 10880.679385/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679385/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
LBS LOCAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a
causa do erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não
demonstrado, de rigor a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679385/2009-74
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679385/2009-74

1.1. Trata-se de pedido de compensação de COFINS apurada em novembro de
2005, no valor total de R$ 14.913,17.
1.2. O pedido da Recorrente foi indeferido por despacho eletrônico da DERAT
São Paulo com o seguinte teor: “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
afirmando que nos termos de seu DACON – coligida aos autos com a DCTF do período - o
débito de COFINS da competência de novembro de 2005 perfazia R$ 8.528,19, todavia, por
equívoco, recolheu R$ 23.441,36, restando, portanto, saldo a compensar no valor de R$
14.913,17.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve o indeferimento do crédito pleiteado por
insuficiência probatória, mais especificamente, pois, “a retificação da DCTF efetuada pelo
interessado e apresentação do DACON, por si só, desacompanhados dos documentos que
efetivamente comprovem eventual erro cometido na apuração da base de cálculo não faz prova
do direito creditório do contribuinte, uma vez que, conforme disposição expressa do inciso III,
do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve vir acompanhada das provas dos fatos
alegados”.
1.5. Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que descreve
equívoco no preenchimento do valor a pagar de COFINS descrito em sua DCTF, nomeadamente,
apurou o valor do débito de COFINS pelo regime não cumulativo, quando, em verdade, estava
sujeita ao regime cumulativo (ex vi, Lei 11.051/04) por ser prestadora de serviços “no mercado
de informática e afins”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente tece em sua peça de irresignação novos argumentos para
enfrentar o indeferimento de seu créditos, argumentos que não deveriam ser conhecidos, isto
porque regra geral O MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS
coincide com a data protocolo da Manifestação de Inconformidade, porém, é certo que tal regra
comporta exceções.
2.1.1. Dentre as exceções legais (id est, as descritas nas alíneas do § 4° do artigo
16 do Decreto 70.235/72) há a permissão de juntada posterior de prova destinada “a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
2.1.2. É certo que a insuficiência probatória pode ser entendida como um dos
fundamentos do Despacho Decisório Eletrônico da DRF. Porém, devido a capacidade de síntese
do ilustre Auditor subscritor do Despacho decisório da DRF, a questão da insuficiência
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679385/2009-74

probatória sai da zona de penumbra apenas com a Decisão da DRJ. Portanto, justificada a
juntada de prova a destempo pela Recorrente. Em sentido semelhante a Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE
ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O
INDEFERIMENTO
PELA
DRF.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser não
homologada. Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo para
produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das informações prestadas na
DCTF. (Acórdão no 9303008.473 – Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos)
2.2. Fisco e Recorrente concordam que o ÔNUS DA PROVA em processo de
compensação é do contribuinte, divergem somente na aptidão dos documentos trazidos aos autos
para demonstrar o equívoco que levou ao incorreto recolhimento inicial. A DRJ ressalta que a
DCTF é uma confissão de dívida, assim, para desconstituí-la deve o contribuinte (a Recorrente
no caso) demonstrar seu erro inicial, sendo o DACON – mera declaração – insuficiente para
tanto. A seu turno, a Recorrente afirma que DCTF e DACON originais e retificadoras,
acompanhadas dos livros fiscais são suficientes à demonstração de seu direito de crédito.
2.2.1. Efetivamente, não há uma fórmula exata em matéria de prova de erro;
documentos tais ou quais que sempre que coligidos o demonstram. É certo que a escrituração
regular é princípio de prova, porém o sem número de possíveis erros recomenda (não fosse a
clara dicção legal) que esta escrituração venha acompanhada por documentos hábeis (artigo 26
do Decreto 7.574/2011). Com o antedito se quer dizer que o documento hábil a demonstrar o
erro alegado deve ser aferido no caso concreto.
2.2.2. No caso em análise a Recorrente alega que recolheu a COFINS como se
estivesse submetida ao regime não cumulativo, todavia, assevera – forte na Lei 11.051/04 – que
está sujeita ao regime cumulativo, por prestar serviço “no mercado de informática e afins”.
2.2.3. Como prova do alegado, a Recorrente traz aos autos Estatutos Sociais que
indicam como seu objeto social atividades relacionadas com produção e manutenção software e
internet (sítios eletrônicos). Porém os Estatutos Sociais coligidos pela Recorrente foram
emitidos posteriormente à novembro de 2005 – período de apuração da COFINS -, em 2008 e
2010. Ademais, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais indica como Código de
Atividade Econômica da Recorrente “Outros Serviços Prestados Principalmente a Empresas”:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679385/2009-74

2.2.4. Em assim sendo, não restou demonstrado o regime de apuração cumulativo
da COFINS, com incidência da alíquota de 3%, tornando imperiosa a manutenção da glosa.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, o Recurso Voluntário, conheço-
o e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital